Tribunal: TJPA
Processo: 0807673-20.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807673-20.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ONCOCENTRO DE BELEM EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
N° 0807673-20.2018.814.0000

COMARCA: BELÉM
.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM
.

ADVOGADO: LUCCA DARWING MENDES - OAB/PA Nº 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI
- OAB/PA Nº 14.946.

AGRAVADO: ONCOCENTRO DE BELÉM EIRELI
.

ADVOGADO: MICHEL FERRO – OAB/PA Nº 7961

ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA nº 11.274
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N° 0807673-20.2018.814.0000

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM

ADVOGADO: LUCCA DARWING MENDES - OAB/PA Nº 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI
- OAB/PA Nº 14.946.

AGRAVADO: ONCOCENTRO DE BELÉM EIRELI

ADVOGADO: MICHEL FERRO – OAB/PA Nº 7961

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 7886771), em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

Nesse sentido, pelo estado em que se encontram os autos e pelas provas contidas no mesmo, entendo, em juízo perfunctório, bem como com espeque no poder geral de cautela (art. 297 do CPC/2015) e adstrito ao que foi efetivamente objeto de análise na decisão vergastada, entendo pelo improvimento do presente recurso, pois ausentes os requisitos do art. 300, do CPC. Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que deferiu parcialmente o pedido liminar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA

PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017).

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada, ressaltando a possibilidade de outro
decisum
sobre a questão após a instrução do feito.

Em suas razões, sob o ID n. 8157315, a agravante relatou brevemente os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Sustentou, assim, que celebrou contrato de prestação de serviços com a agravada, para execução de serviços de quimioterapia, os quais deveriam ser realizados exclusivamente em suas instalações, cujo endereço foi indicado na avença.

Aduziu ainda que a cláusula segunda do contrato celebrado evidencia tal exigência, a qual se justifica pela responsabilidade que possui sobre a qualidade dos serviços prestados aos usuários do plano de saúde, na medida em que pode fiscalizá-los.

Argumentou a agravante que a decisão atacada reconheceu a existência da infração contratual, porém não acolheu a aplicação da penalidade do descredenciamento, entendendo que, nesses casos se aplicava apenas o não pagamento dos serviços prestados em local diverso daquele constante no contrato. Ademais, argumentou que a decisão agravada teria reconhecido que o contrato poderia ser rescindido imotivadamente, mediante aviso prévio de 60 dias, pelo que defendeu a possibilidade de rescisão motivada.

Ao final, pugnou pelo provimento recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória que suspendeu os efeitos da interpelação, a qual dava ciência ao agravado de que o contrato seria rescindido.

Contrarrazões apresentadas, sob o ID n. 8492921.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/Pa, 19 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES.CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.

1.O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada;

2.Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que este tem sua admissibilidade condicionada à referida impugnação;

3. Agravo Interno não conhecido.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. Isto porque ela se limitou a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no agravo de instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram à inadmissibilidade do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

Em relação ao recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade encontra expressa previsão no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária, mediante suas contrarrazões.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Portanto, o recorrente deveria ter questionado as razões de decidir do julgado monocrático, expondo claramente os motivos pelos quais o recurso de agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, e não simplesmente se limitando a reproduzir os argumentos que ensejaram a interposição do referido recurso.

Desta forma, uma vez que o Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida, nos termos do artigo 1.021, § 1º do Código de Processo Civil, e não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023